Tribunal: STF
Processo: Rcl 13237
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. As diferenças apuradas no pagamento de vantagem devida a servidor público inativo obedece à correspondência com os valores estipulados a servidores da ativa, cuja remuneração está disciplinada em contrato coletivo de trabalho. A lei de regência não indica o salário mínimo como indexador do cálculo da vantagem.



    4. Agravo regimental não provido.